Tribunal: STF
Processo: SS 5671
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Suspensão de segurança. Concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público. Pretensão de excluir candidata do certame. Perda superveniente do interesse de agir. 



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que assegurou a candidata a participação na fase oral de concurso público para Promotor de Justiça Substituto.



2. Perda superveniente do interesse de agir. O nome da candidata não consta na lista de aprovados. Antes disso, sua inscrição definitiva havia sido indeferida, em razão de pedido de desistência formulado nos autos do mandado de segurança de origem. Assim, não mais subsiste o interesse do requerente em suspender decisão que havia assegurado que a candidata continuasse no certame. 



3.  Pedido prejudicado.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que impugna decisão do Tribunal de Justiça local que deferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança nº 2020463-89.2024.8.26.0000, para assegurar à impetrante que integrasse “a lista dos candidatos que serão arguidos na fase oral do 95º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo para provimento de cargos de Promotor de Justiça Substituto”. O requerente pediu a suspensão da decisão impugnada, ao argumento de que havia risco de grave lesão à ordem pública.



    2. Após ter sido determinada a intimação da parte beneficiária para manifestação, sobreveio a petição nº 30.278/2024, na qual o requerente pleiteia “a extinção da suspensão de segurança sem resolução de mérito, pela ausência superveniente de interesse de agir, à vista da proclamação do resultado do 95° Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público no dia 15 p.p.”. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Após a divulgação do resultado do concurso público, vê-se que o nome da candidata beneficiada pela decisão aqui impugnada não consta da lista de aprovados. Na verdade, antes mesmo de o resultado se tornar público, sua inscrição definitiva havia sido indeferida, em razão de pedido de desistência formulado nos autos do mandado de segurança de origem, conforme o Aviso nº 169/2024 – PGJ-Concurso, de 14.03.2024:  



    Aviso nº 169/2024 – PGJ-Concurso, de 14/03/2024 



    95º CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2023 



    O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e Presidente da Comissão do Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público AVISA que, em razão do pedido de desistência formulado no MS 2020463-89.2024.8.26.0000, torna sem efeito o Aviso nº 134/2024 – PGJ-Concurso e consequentemente a arguição da prova Oral da candidata Isis Pereira Mendes, inscrita no certame sob nº 58730, mantendo o indeferimento de sua Inscrição Definitiva conforme constou no Aviso nº 066/2024 – PGJ-Concurso.  



    4.  Como a candidata foi definitivamente excluída do concurso público em questão, não subsiste o interesse do requerente em suspender decisão que havia assegurado que ela continuasse no certame.  



    5.  Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de segurança, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.  



    Publique-se.  



Brasília, 22 de março de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente